Tribunal: STF
Processo: RE 272837
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.                 Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-se prequestionada
a matéria quando o Órgão julgador haja emitido juízo explícito a
 respeito do tema,
inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente
 suscitado nas razões
do recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma
 constitucional tida
como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a
 omissão, não
se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e
 356 desta Corte.
         Agravo regimental não provido.